Tribunal: STF
Processo: HC 226860
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.149.594/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos, protelatórios ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    [...] seja declarada a inconstitucionalidade da decisão de não conhecimento dos embargos de declaração de 4 de novembro de 2019, tal como mantido pela autoridade coatora em Agravo Regimental de Agravo de Instrumento nº 2149594/MG, anulando-se por consequência todos os atos praticados pelo Exmo. Relator da 6ª Câmara Criminal do TJMG na Apelação n° 2955786-75.2011.8.13.0024, pelo ferimento ao direito constitucional à ampla defesa garantido pelo art. 5º, LV. 



    Ainda, com a anulação da decisão em comento, seja determinada ao Relator da 6ª Câmara Criminal do TJMG na Apelação n° 2955786-75.2011.8.13.0024 que, superado o conhecimento dos embargos declaratórios interpostos pelo paciente em 7 de maio de 2018, profira decisão de mérito sobre estes, sanando as obscuridades apontadas, e as questão de ordem pública suscitadas. 



    Alternativamente, caso já não tenha a decisão deste writ, e em decorrência da extinção em benefício do paciente de quatro lançamentos tributários, seja determinada ao Relator da 6ª Câmara Criminal do TJMG na Apelação 2955786-75.2011.8.13.0024 que extingue a punibilidade em relação às imputações considere as extinções de débitos em quatro delitos, quais sejam, os nº 1360404004491P e 1360404004492P (Organização JR); 136040004483P (FAI UNIPAX) e 1360403000425P (PAX SAUDE), para fins de dosimetria da pena;



    Ainda alternativamente , seja determinada ao Relator da 6ª Câmara Criminal do TJMG na Apelação n° 2955786-75.2011.8.13.0024 que considere as confissões de débito nos cinco delitos como circunstâncias atenuantes nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP; 



    Ainda, seja determinada ao Relator da 6ª Câmara Criminal do TJMG na Apelação n° 2955786-75.2011.8.13.0024 que considere as extinções de débitos em quatro delitos como NOVA circunstância atenuante nos termos do art. 66, do CP. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o acórdão impugnado limitou-se a registrar: 



    [...] os recursos especiais são, de fato, intempestivos, tal como consignado no decisum, porque os embargos de declaração opostos pelos insurgentes na origem, a partir da rejeição dos primeiros aclaratórios julgados e publicados em 4/5/2018, foram considerados manifestamente protelatórios, nestes termos (fl. 3.345, destaquei): 



    Com essas considerações, não conheço dos Embargos de Declaração opostos às f. 2.634/2.645 e f. 271112.724, por entendê-los manifestamente protelatórios, assim como indefiro as pretensões de reconhecimento da prescrição, formuladas às f. 2711/2.724 e 2.876/2.878 nos termos da fundamentação exposta acima. 



    Segundo a firme orientação desta Corte, oposição de embargos de declaração intempestivos, protelatórios ou manifestamente incabíveis não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. 



    Nesse sentido: "o não conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de indicação de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.889.035/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/12/2021). 



    Demonstrado o nítido caráter protelatório, o não conhecimento do recurso interposto não enseja constrangimento ilegal, conforme reiterada jurisprudência desta SUPREMA CORTE: HC 129138, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; HC 215242 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/6/2022; ARE 1028206 AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017. 



    Da mesma que o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL “firmou entendimento de que recurso interposto na origem, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado” (ARE 813.750 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/11/2016). No mesmo sentido: ARE 1398708 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2023. 



    Não se pode ignorar, ainda, que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Por fim, as demais questões suscitadas pela defesa não foram contempladas no acórdão impugnado. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente